Tribunal: TJBA
Processo: 0000668-77.2014.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000668-77.2014.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JONH LENON LOPES PEREIRA e outros Advogado(s): APELADO: Espólio de COSMA GERONIMO PEREIRA registrado(a) civilmente como COSMA GERONIMO PEREIRA Advogado(s): **AA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INÉRCIA DO AUTOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCESSO. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. LITISCONSORTE ATIVO. INEXISTÊNCIA. ART. 485, §1º, CPC. INOBSERVÂNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA TERMINATIVA. ANULAÇÃO. I – A teor do disposto no §1º do art. 485 do CPC, a extinção do processo sem a resolução do mérito, com fundamento nos incisos II e III, deste mesmo dispositivo, condiciona-se à intimação pessoal da parte a quem incumbe adotar a diligência. II – Na hipótese de litisconsórcio ativo, ambos os litigantes devem ser intimados pessoalmente para informar o interesse no prosseguimento do feito, antes da extinção por abandono da causa, sob pena de nulidade processual. III – A intimação pessoal da parte, exigida pelo CPC, pretende evitar a extinção do processo, nas hipóteses em que a negligência e o desinteresse na marcha processual não são da parte, e sim de seu advogado. IV – Evidenciado que o processo foi extinto sem resolução de mérito, em inobservância às regras processuais citadas, imperiosa é a anulação da sentença. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0000668-77.2014.8.05.0191, da Comarca de Paulo Afonso, em que figuram como Apelantes JONH LENON LOPES PEREIRA e PALOMA PEREIRA DE SANTANA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA